Tribunal: STF
Processo: HC 184319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio Cesar Portela, em favor de Sidney Fogaça dos Santos, contra decisão proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 184.319/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SIDNEY FOGACA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - HC n. 5012934-52.2020.4.04.0000/PR. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos no art. 163, caput e parágrafo único, incisos I e III, art. 329, e art. 334-A, § 1º, inciso I, todos do Código Penal, c.c art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968, no art. 70 da Lei nº 4.117/1962 e no art. 311 da Lei n. 9.503/1997, sendo-lhe vedado o apelo em liberdade. 
    Nesta via, sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar. 
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que teria ocupação lícita e residência fixa, predicados que lhe garantiriam o direito de responder à ação penal em liberdade. 
    Entende que o crescimento acelerado da pandemia de Covid-19 - Coronavírus - justificaria o deferimento da liberdade ao paciente, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Argumenta, por fim, a excepcionalidade da medida extrema, enfatizando que o acusado faria jus a substituição da preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fixando, caso entenda necessário, medidas cautelares menos gravosas. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Observe-se a fundamentação constante do decreto prisional:
    Com efeito, a prisão preventiva deve ser decretada quando houver plausibilidade da acusação, por meio da comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria, nos termos da parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse particular, verifico que há indícios de autoria e a materialidade acha-se consubstanciada de forma suficiente nos autos e nos objetos apreendidos. 
    Outrossim, considerando que a pena máxima em abstrato prevista para os crimes cuja prática teria ensejado a prisão em flagrante, é superior a quatro anos, preenchido está o requisito do artigo 313, I, do CPP. 
    Além disso, a prisão preventiva precisa estar calcada na garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal. 
    No que tange ao custodiado, verifico que há o preenchimento dos requisitos constantes no art. 313, I, notadamente o risco à garantia da ordem pública, em face da gravidade, em concreto, da conduta, tendo em vista a quantidade de cigarros (aproximadamente 25 caixas) que estava sendo transportada. 
    Ademais, a conduta do indiciado, ao ter dado fugido da Polícia Rodoviária Federal em alta velocidade, foi de extrema gravidade, pois gerou risco de dano real às pessoas que trafegavam nas vias públicas, bem como aos policiais que somente conseguiram parar o investigado após vários minutos de perseguição e do dano causado na viatura policial. Assim, pela gravidade em concreto dos fatos está configurado o risco a ordem pública, bem como o risco quanto a aplicação da lei penal. 
    Outrossim, analisando os antecedentes verifica-se que o custodiado possui condenação anterior pelo mesmo delito, cuja execução está em trâmite perante a 4º Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (autos n.50071758320164047005). As condenações criminais transitadas em julgado demonstram a reiteração delituosa do custodiado, o que da mesma forma impede a sua soltura para não afrontar a ordem pública. 
    Ainda, os depoimentos dos policiais ouvidos no auto de prisão em flagrante denotam que o custodiado tentou fugir. Tal circunstância, bem como a ausência de comprovação de endereço e do exercício de ocupação lícita, torna necessária a decretação da prisão preventiva para garantia a aplicação da lei penal, pois com a soltura do condenado não existirá nenhuma garantia de que ele comparecerá aos demais atos do processo. o que denota risco à aplicação da lei penal. 
    Diante do exposto, conforme razões supracitadas e os elementos existentes no processo, bem como todos os debates anexados aos autos, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de SIDNEY FOGAÇA DOS SANTOS, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. (eDOC 9)
    O impetrante afirma que o paciente não fugia da polícia, mas de alguém que, supostamente, queria lhe roubar. Na sentença, registrou o Juízo:
    Os documentos que instruem o inquérito policial demonstram a materialidade do delito, pois as testemunhas ouvidas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante do acusado relataram que durante a perseguição ele realizou diversas manobras perigosas e freiou o veículo bruscamente quando a viatura policial se aproximou, provocando a colisão da viatura com uma mureta; na sequência, o veículo conduzido pelo acusado desgovernouse (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 01/03, do IPL nº 5008779-74.2019.4.04.7005). 
    A resistência à abordagem dos policiais federais foi também consignada na descrição sumária da ocorrência levada a efeito pelos policiais militares ao lavrarem o boletim de ocorrência nº 2151184190912194000 (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 08/13, dos autos nº 5008779-74.2019.4.04.7005): 
    "(...) essa equipe realizava uma bitz, momento em que, por volta de uns 100 metros visualiza um veículo parando no acostamento e em seguida realizando bruscamente retorno em local proibido e seguindo sentido Cascavel. Esta equipe inicia acompanhamento tático com os dispositivos luminosos vermelhos intermitentes e sirene policial, identificando o veículo VW Saveiro placas HNN4291, que fugiu em alta velocidade e realizando manobras perigosas de ultrapassagens, colocando em risco a segurança de terceiros, do próprio condutor e da equipe policial, após cerca de 15 km de perseguição, o condutor tentou despistar a Viatura policial nas obras da rodovia no perímetro urbano de Corbélia, realizando diversas manobras evasivas e perigosas, sendo que tentou manobras à frente da viatura quase colidindo com esta, sendo necessária manobra brusca para não colidir com o veículo, vindo a viatura a colidir com mureta de divisão de pista de rolamento, danificano a viatura policial e causando escoriações num dos policiais, o veículo em fuga também colidiu com uma canaleta de concreto da via, perdendo uma roda traseira, momento em que o condutor abandonou a Saveiro danificada e fugiu a pé, sendo seguido pelos policiais que o alcançaram quando tentava se esconder num terreno baldio cerca de 300 metros do local onde o veículo foi abandonado. (...)." (sem grifos no original) 
    A prova da materialidade e da autoria ressai também dos depoimentos judiciais das testemunhas Lindomar Cesar Pertile e Daniel Campos Freire, inquiridos nestes autos (evento 39, VÍDEO2 e VÍDEO3). 
    Lindomar Cesar Pertile informou que enquanto faziam a blitz perceberam que a mais ou menos cem metros de onde estavam um veículo parou no acostamento e retornou em local proibido, empreendendo fuga. Constataram que ele fez várias ultrapassagens pelo acostamento e em faixa contínua, e passaram então a persegui-lo com viatura caracterizada, emitindo sinais sonoros e luminosos, destacando que o giroflex estava ligado. Disse que conseguiram alcançá-lo apenas nas proximidades do município de Corbélia, quando então ele efetuou várias manobras bruscas com o intuito de fugir da abordagem, sendo que em uma delas "tentou frear, que é aonde eles tentam fazer com que a viatura bata neles ou a gente desista da abordagem ou cause um acidente". Disse que em razão dessa manobra os veículos ficaram descontrolados, a viatura policial colidiu com uma mureta e o automóvel conduzido pelo réu desceu uma ribanceira e perdeu uma roda. O flagrado empreendeu fuga a pé, e foi encontrado escondido em um terreno baldio nas proximidades do local. Esclareceu ainda que a rodovia estava bastante movimentada no horário em que ocorreu a perseguição, e que o réu chegou a empreender velocidade superior a cento e quarenta quilômetros por hora (evento 39, VÍDEO2). (eDOC 12, p. 17)
    Como se vê, o paciente dirigia seu veículo quando, ao ver a blitz realizada pela PRF, realizou o retorno bruscamente e empreendeu fuga. Consta dos autos prova inconteste da fuga desastrosa, que resultou nos danos à viatura e no risco de dano à incolumidade física e à vida de terceiros.
    Se o paciente fez o retorno bruscamente logo depois de perceber que, à frente, havia uma blitz da PRF, é insustentável sua versão de jamais imaginou estar sendo por ela perseguido.
    Observa-se, ainda, que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior pelo mesmo delito, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    Ao contrário do que alega a defesa, elementos colhidos dos autos evidenciam que o paciente faz do crime seu meio de vida e, a esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie, se ainda não reavaliou, a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente